Tribunal: TJPA
Processo: 0801210-13.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801210-13.2019.8.14.0005

APELANTE: MARIA ANTONIA SOARES DA SILVA

APELADO: ANTONIO ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. INCORRETA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA PRETENSÃO INICIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO AFASTADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento na prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual prazo prescricional se aplica à pretensão de cobrança fundada em contrato verbal de mútuo: se o trienal do art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil ou o decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato verbal de mútuo configura obrigação típica de empréstimo, com promessa de devolução, afastando a natureza jurídica de enriquecimento sem causa ou reparação civil.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, na ausência de previsão legal específica, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 anos (art. 205 do CC) às ações fundadas em contrato verbal de mútuo (REsp 1.510.619/SP).

A aplicação do prazo trienal pelo juízo de origem decorreu de incorreta qualificação jurídica da pretensão inicial, o que compromete a validade da sentença.

Considerando que a obrigação venceu em 10/07/2015 e a ação foi ajuizada em 26/08/2019, não transcorreu o prazo decenal, sendo incabível o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA ANTONIA SOARES DA SILVA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação de cobrança c/c danos morais, ajuizada em face de ANTONIO ARAUJO DA SILVA.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Vindo-me os autos conclusos, verifico que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Com efeito, a legislação adjetiva prevê a possibilidade do juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Mais do que isso, prevê que o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição (art. 332, §1º, do CPC).

No caso dos autos, verifica-se que se trata de pretensão de ressarcimento de valores repassados a partir de contrato verbal realizado em 10/06/2015, com vencimento em 10/07/2015, com enriquecimento sem causa da parte adversa, ao passo que a demanda apenas foi ajuizada em 26/08/2019, ou seja, mais de 04 (quatro) anos após o vencimento da obrigação.

No ponto, o art. 206, §3º, prevê que prescreve em 03 (três) anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (IV) e a pretensão de reparação civil (V).

Em que pese a ausência de contestação, verifico que se trata de matéria que poderia/deveria ter sido observada ab initio, de ofício. Não se trata, pois, de análise por provocação da parte adversa.

Por fim, também não se vislumbra nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que se afeiçoa ônus da suplicante, independentemente de manifestação da parte contrária, haja vista a aferição obrigatória da prescrição pelo Juízo. No ponto, verifica-se que, apesar da alegação de realização de um suposto acordo no âmbito policial, a parte apenas acostou aos autos um registro de ocorrência, sem participação do suplicado ou termo de acordo (ID 9325505 e 9325507), não alterando, assim, o prazo prescricional específico para a situação descrita, nem a sua forma de contagem.

Isto Posto, resolvo o mérito do processo pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados na ordem de 20% do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §3º, do CPC e Lei nº 1.060/1950).”

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que a relação jurídica entre as partes decorreu de contrato de mútuo firmado verbalmente, em que a apelante emprestou ao apelado, em 10/06/2015, a quantia de R$10.000,00, com promessa de devolução em 10/07/2015, o que não ocorreu.

Sustenta que o prazo prescricional aplicável ao caso não é o trienal previsto no art. 206, §3º do Código Civil, como entendeu equivocadamente o Magistrado
a quo
, mas sim o prazo geral decenal estabelecido no art. 205 do mesmo diploma legal;

Requer a reforma total da sentença, para que seja reconhecida a não ocorrência da prescrição e, por conseguinte, seja julgado procedente o pedido inicial, condenando o apelado ao pagamento do débito atualizado, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da causa.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A questão central a ser decidida neste recurso consiste em definir qual prazo prescricional é aplicável à pretensão de cobrança baseada em contrato verbal de mútuo: se o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil (como entendeu o Magistrado
a quo
), ou o prazo geral decenal estabelecido no art. 205 do mesmo diploma legal (como sustenta a apelante).

A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão autoral com fundamento no art. 206, §3º do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de três anos para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (inciso IV) e para a pretensão de reparação civil (inciso V).

Contudo, verifica-se que o magistrado incorreu em erro na qualificação jurídica da causa de pedir. Isso porque, segundo se depreende dos autos, a relação jurídica existente entre as partes não se caracteriza como hipótese de enriquecimento sem causa ou de reparação civil, mas sim como contrato verbal de mútuo.

No caso em exame, a autora/apelante emprestou ao réu/apelado a quantia de R$10.000,00 em 10/06/2015, com promessa de devolução em 10/07/2015, o que configura nitidamente um contrato de mútuo, ainda que celebrado verbalmente. Não há elementos nos autos que indiquem enriquecimento sem causa típico ou ilícito autônomo. O inadimplemento decorre de contrato verbal típico de mútuo: houve entrega voluntária de quantia com promessa de restituição.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança fundada em contrato verbal de mútuo é o prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, e não o prazo trienal do art. 206, §3º. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. CONTRATAÇÃO VERBAL. PRETENSÃO. EXIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO CONTRATADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO ORDINÁRIO DE DEZ ANOS. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO.

1. A controvérsia dos autos é definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores objeto de contrato de mútuo firmado verbalmente.

2. A pretensão de exigir o adimplemento do contrato verbal de mútuo não se equipara à de ressarcimento por dano contratual, circunstância que impede a aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos dedicado às reparações civis (art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil).

3. A contratação verbal não possui existência e objeto definidos documentalmente, sendo impossível classificá-la como dívida líquida constante em instrumento público ou particular, conforme art. 206, § 5º, inc. I, do CC/02, especialmente porque as normas pertinentes à prescrição exigem interpretação restritiva.

4. Não havendo prazo específico para manifestar a pretensão de cobrança de valor inadimplido em contrato de mútuo verbal, é aplicável o prazo ordinário de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.510.619/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 19/6/2017.)

Portanto, o prazo decenal do art. 205 do Código Civil é o aplicável à hipótese.

No caso concreto, a data do vencimento da obrigação foi fixada para 10/07/2015, e a ação foi ajuizada em 26/08/2019, dentro do lapso de 10 anos. Assim, não se verifica a ocorrência da prescrição.

Quanto à possibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), entendo que não é possível o julgamento do mérito neste grau de jurisdição, uma vez que o juízo de origem não chegou a analisar o contrato ou demais elementos probatórios quanto à existência e efetividade da obrigação, tendo-se limitado a reconhecer a prescrição.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução processual.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, afastando a prejudicial de mérito da prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025